Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TRANQUILIDADE SOCIAL. ANÁLISE A RESPEITO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SÓ APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, pela gravidade concreta do crime, pelo risco da reiteração delitiva e pela necessidade de tranquilidade e de paz social da população local.
3. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que o paciente, caso venha a ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do qual se encontra atualmente, pois tal análise somente será possível após a conclusão da instrução criminal, quando o julgador estabelecer a pena adequada ao caso e o seu regime de cumprimento.
4. Não restou demonstrada situação de excepcionalidade apta a ensejar a soltura do paciente por ser portador de transtornos psiquiátricos e ter sua saúde mental prejudicada ante a falta de medicação controlada no estabelecimento penal.
5. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.